Tribunal: TJSP
Processo: 1021192-80.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RAÍZEN PARAGUAÇU S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 16.229 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1021192-80.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
EMBARGADO: RAÍZEN PARAGUAÇU S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do Incidente no
1021192-80.2018.8.26.0053/50000) opostos contra o v. acórdão de fls.
243/264 (dos autos principais) que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação da FESP e ao reexame necessário e deu provimento ao
recurso de apelação da autora, ora embargada.
Sustenta a FESP, ora embargante, em suma, que: a) ao aderir aos
termos previamente estabelecidos no decreto, o contribuinte confessou o
débito fiscal, em verdadeira renúncia ao direito de quaisquer questionamentos
posteriores; b) a embargada pretende questionar as regras estabelecidas para
adesão ao PEP, que é tratamento tributário diferenciado e privilegiado, com
sensível redução do valor de multa e juros; c) aceitar a tese trazida no aresto
recorrido implicaria criar um sistema híbrido de parcelamento, abrigando
apenas as vantagens do referente à redução do valor do débito, o que não se
afigura possível por não ter o Poder Judiciário atribuição legislativa; d) fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
postulada a redução dos honorários da FESP seguindo o critério da equidade,
nos termos do art. 8o e 85, caput, § 8o do CPC.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que os presentes embargos de
declaração foram opostos contra v. acórdão proferido em 16.10.2019, ou
seja, na vigência do CPC/2015.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o v.
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no v. aresto, de modo que não há que se falar o vício apontado.
O v. acórdão foi expresso ao afirmar os motivos pelo quais a
ora embargada faz jus a repetição do indébito, em virtude da aplicação
de índice de juros declarados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial
desta Corte, ainda que tenha aderido a Programa Especial de
Parcelamento (PEP).
Também foi expresso o v. acórdão ao afastar o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
redução dos honorários advocatícios feito pela FESP, ao assim apontar:
“Por sua vez, razão não assiste à FESP ao pleitear a alteração dos
honorários advocatícios previstos pela r. sentença, que os fixou no percentual
mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC/2015 sobre o proveito econômico
obtido pela autora (= valor maior por ela pago e que será alvo de repetição),
valor, este adequado à complexidade da causa, o trabalho realizado, a
duração do feito, e a necessidade de remunerar condignamente o profissional
do direito” (fls. 263 dos autos principais).
Verifica-se, assim, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados no recurso, isto não ocasionaria
a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto de embargos é
ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a omissão sobre
argumento das partes, pois este pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC,
inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não
basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode ser
rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5, in
RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade
de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nestes embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021192-80.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado
ou existência de erro material.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA